Tribunal: STF
Processo: Rcl 72586
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Portal Eu, Rio em face de sentença proferida pela 50ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0303601-69.2019.8.19.0001, por afronta ao determinado na ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante narra que "em decorrência da publicação da série jornalística anteriormente citada, o ‘Portal Eu, Rio!’ foi alvo de um processo judicial movido pela médico Julia Klein Rossi (processo nº 0303601-69.2019.8.19.0001), uma das citadas pelas ex-pacientes entrevistadas no material jornalístico." (eDoc 1, p. 4).



    Relata que (eDoc 1, p. 6):



    "A priori, o juízo deixou de apreciar o pedido de tutela, (fls. 121 do processo anexo - doc. 04), uma vez que os vídeos já estavam indisponíveis, tendo em vista a existência de decisão liminar determinada em sede de Agravo de Instrumento (nº 0076675-38.2019.8.19.0000) que determinou a exclusão dos vídeos.



    O agravo mencionado foi interposto contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência, nos autos do processo 0283951-36.2019.8.19.0001, em que litigam Francesco Mazzarone e o ora reclamante, Portal Eu, Rio. Logo, os efeitos da referida decisão atingiram o feito objeto da presente reclamação, uma vez que ambas possuem o mesmo intuito: a exclusão e condenação em danos morais pela publicação da série de reportagens feitas pelo reclamante.



    O Relator do Agravo de Instrumento, acima mencionado, Desembargador Edson Vasconcelos, da 8ª Câmara de Direito Privado, concedeu o pleito antecipatório para determinar a exclusão de todos os capítulos da série, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A decisão deste agravo e, posteriormente, o acórdão que convalidou a liminar e manteve a censura, foi alvo de Reclamação Constitucional nº 61746, de relatoria do Exmo. Min. Fachin. Naqueles autos, o Min. Edson Fachin determinou a cassação do acórdão, em decisão proferida em 16 de fevereiro de 2024, com acórdão publicado no diário oficial no dia 04 de outubro de 2024.



    Com a cassação do acórdão, os vídeos voltaram a estar disponíveis na página do reclamante, até o momento em que sobreveio a sentença, alvo desta reclamação, em outro processo com o mesmo objeto, condenando o “Portal Eu, Rio!” ao pagamento solidário de indenização no valor de R$ 10.000,00, além de honorários de sucumbência na proporção de 10% e juros moratórios. E em principal, condenando o reclamante novamente à exclusão das reportagens." 



    Sustenta, em síntese, que "a sentença reclamada afigura-se claramente incompatível com o entendimento firmado por este E. STF no julgamento da ADPF nº 130, que deixou claro que são inconstitucionais quaisquer tipos de censura, inclusive de natureza judicial; e quaisquer outras restrições à liberdade de expressão não previstas constitucionalmente. Ainda, a sentença vai contra o julgado na ADI 7055, que essa corte julgou recentemente. Por ser assim, a referida ordem judicial deve ser prontamente suspensa e, ao final, cassada, de forma a resguardar a liberdade de expressão e de imprensa dos reclamantes. A procedência da presente reclamação é, assim, medida que se impõe para assegurar o respeito aos valores fundamentais resguardados pela Constituição da República" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e das determinações contidas na decisão reclamada e, no mérito, “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 17 da Lei nº 8.038/90 e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão do Juiz Titular da 50ª Vara Cível, afastando-se qualquer determinação imposta ao Reclamante (Portal Eu, Rio! e seu representante) no sentido de não veicular os vídeos intitulado: “Portal ‘Eu, Rio!’, destrincha situação da Santa Casa”, no canal “Portal Eu, Rio!” e “TV Eu, Rio!” no website Youtube ou qualquer outra forma de mídia, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento e da ADPF nº 130. Ainda, caso entenda que deva ser mantida a condenação em danos morais – o que só se admite para argumentar, que seja seguido o parâmetro estabelecido por essa corte e siga o princípio da modicidade proferida no julgamento da ADPF nº 130” (eDoc 1, p. 32).



    Em despacho de 14.10.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 23). 



    As informações foram prestadas (eDoc 26, p. 4).



    Em contestação, o beneficiário argumenta não haver identidade entre a situação descrita e o paradigma da ADPF 130, Aduz, para tanto, que “trata de ilícitos cometidos através da gravação e divulgação de vídeos contendo acusações inverídicas e difamatórias de supostos erros médicos, atividade profissional por quem supostamente não seria apto e tratamento truculento em face da Reclamada e de outros médicos-cirurgiões (SEM QUALQUER PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OU OITIVA PRÉVIA DA MÉDICA RECLAMADA), propagadas no site ‘Portal Eu, Rio’ e no ‘YouTube’” (Doc 28, p. 2).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação, conforme ementa abaixo (eDoc 37):



    “Constitucional. Reclamação visando a desconstituição de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à remoção de matérias jornalísticas. Alegação de ofensa à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, com fundamento na ADPF 130/DF. Existência de aderência estrita. A decisão reclamada, ao qualificar a reportagem jornalística como inverídica e determinar sua retirada e impor condenação por danos morais, estabeleceu restrição incompatível com os preceitos constitucionais, especialmente diante da ausência de dolo ou má-fé por parte da reclamante. Ao restringir o exercício da função jornalística sem a ponderação entre os direitos em conflito, a decisão feriu a liberdade de imprensa, que exerce papel essencial na prestação de serviço público de informar, permitindo o debate público sobre temas de interesse coletivo. Censura configurada.



    – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência dessa corte firmada na ADPF 130.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Assim, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



    Na situação dos autos, a imposição das restrições à divulgação das reportagens jornalísticas que compõem a série “Portal Eu, Rio! destrincha situação da Santa Casa” afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal uma vez que não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante. Lê-se no ato reclamado (eDoc 19, p. 4-8):



    “A relação jurídica objeto da presente deve ser regida pelas normas atinentes ao Código Civil, tendo em vista não estar caracterizada, no caso, relação de consumo.



    Cinge-se a controvérsia acerca da publicação de vídeos no YOUTUBE onde a segunda e a terceira rés aparecem no canal eletrônico do primeiro réu acusando a autora de cometer erro médico e de não possuir formação profissional em cirurgia plástica.



    A primeira ré se trata de um veículo de comunicação jornalística e a segunda e a terceira rés, entrevistadas pela primeira, foram pacientes da autora, que as operou. Assim, em uma série de quatro reportagens, as rés mencionam o nome da autora e a acusam de ser ainda residente e de ter cometido condutas médias erradas que lhes causaram resultados cirúrgicos indesejados.



    Pois bem. Em fls. 23 a autora comprova que já é médica formada e que possui título em cirurgia geral desde 07/04/2014, ou seja, em data anterior à data da cirurgia plástica da ré, realizada em 19/12/2018. Assim, em que pese o fato de o diploma da autora em cirurgia plástica somente ter sido expedido em 08/03/2019, a autora não era mais residente quando operou a ré Ilda.



    As acusações contra a autora levadas a público pelas pacientes não foram comprovas. Não foi feito exame pericial que concluísse a ocorréncia de erro médico, de má conduta profissional, de fracasso círúrgico e nem mesmo de surgimento de sequelas.



    Trata-se de graves fatos imputados à autora, que foram levados a conhecimento público sem possibilidade do prévio exercício do direito de defesa.



    As entrevistas veiculadas pelo réu, por si só, não retratam matéria de cunho jornalístico, considerando que não há qualquer conteúdo investigativo na reportagem que corrobore os ditos abusos relatados pelas entrevistadas, ora rés.



    Trata-se de matérias veiculadas pelo réu em portal eletrônico consistente em graves alegações feitas pelas rés em relação à imagem profissional da autora, acusando-a de negligência, falta de ética, desrespeito, falta de formação acadêmica e erro médico, afirmações estas desprovidas de qualquer amparo probatório, com ampla repercussão, eis que a rede mundial de computadores é acessada diariamente por milhões de usuários.



    Importante destacar que os direitos de liberdade de imprensa e de informação, assim como os direitos à intimidade, à honra e à privacidade, não são absolutos. Desse modo, com base no princípio da unidade constitucional, as normas contidas na Carta Magna harmonizam-se, devendo o intérprete e aplicador adequar o caso concreto à aplicação do melhor direito, de forma a, não excluindo quaisquer deles, encontrar a solução adequada pela verificação do direito preponderante. 



    Referida técnica é conhecida como ponderação de interesses, a qual deve ser efetivada à luz das circunstâncias concretas do caso, impondo-se restrições recíprocas aos bens jurídicos questionados de forma a que sejam suficientes, apenas para a proteção do outro direito.



    A liberdade de informação guarda dois elementos bem distintos: um consubstanciado no direito de livre pesquisa e divulgação, que acarreta um dever de abstenção consistente em não impedir que estas livres pesquisa e divulgação fluam e outro concernente ao direito que tem a coletividade de receber as notícias e de cobrar não apenas a vinda destas, mas também que as correspondam a uma realidade fática.



    Mas, apesar de a Constituição repelir de forma veemente a censura prévia, apenas adverte-se que todas as liberdades devam ser condicionadas em respeito à lei, sob pena de se configurar violação.



    Isso não significa que a liberdade de imprensa seja absoluta, não encontrando restrições ou barreiras nos outros direitos fundamentais, pois há a viabilidade de propositura de ações visando à responsabilização por danos decorrentes de notícias difamantes, injuriosas que possam causar danos materiais ou à imagem.



    Para o exercício adequado da liberdade de imprensa, o emissor não pode ultrapassar os limites fixados na própria Constituição, em especial o respeito aos direitos da personalidade.



    O abuso decorrente do mau uso ou uso exacerbado da liberdade de imprensa além dos limites preestabelecidos pelo ordenamento jurídico é que gera o dano e, consequentemente, o dever de indenizar.



    Importante destacar que as informações e notícias, veiculadas pelos meios sociais de comunicação, devem ser analisadas mediante uma prévia investigação, de molde a se evitarem os erros, ofensas e injustiças.



    O representante do portal réu argumenta que procurou a Santa Casa para ouvir-lhe a versão dos fatos trazidos pelas entrevistadas. O requerido busca demonstrar a tese defensiva pela sequência de e-mails de fls. 321-334. A partir das mensagens eletrônicas é possível perceber que, de fato, a repórter do portal réu entrou em contato com a Santa Casa, no dia 06/11/2019, antes de a matéria com vídeos serem divulgados, o que ocorreu a partir do dia 08/11/2019, repetindo-se nos dias 09/11 e 10/11 do mesmo ano.



    Convém salientar que, malgrado a parte ré ter entrado em contato com a Instituição Santa Casa, é preciso observar que está em discussão nessa lide o emprego do nome de um dos médicos da equipe de cirurgia plástica.



    Tendo a publicação mencionado o nome da médica autora, a ré deveria ter buscado contato direto com a profissional, oportunizando ao menos que ela pudesse responder, caso desejasse.



    A comunicação com a Santa Casa em verdade fez com que a ré se desincumbisse apenas parcialmente do ônus de tentar o contato com aqueles que estariam envolvidos com as acusações apresentadas na matéria. Não merece prosperar a tese defensiva de que ocorreu omissão da Santa Casa em comunicar à médica, porquanto nome, honra e imagem, são direitos personalíssimos, os quais deve ser defendidos pelo titular deles, não sendo a Santa Casa a responsável por transportar a informação ao médico, cabendo à Santa Casa exercer a defesa dela enquanto instituição mencionada.



    Ademais, não se pode afirmar que exigir a tentativa de comunicação direta com o profissional seja algo exagerado ou impossível, uma vez que os contatos profissionais do médico podem ser acessados em pesquisa, inclusive perante o órgão de classe respectivo. Nos dias de hoje, a rede mundial de computadores é acessada diariamente por milhares de usuários.



    É certo que a liberdade de informar, mormente quando for relacionado a fato verdadeiro e de interesse público, não pode ser cerceada, sob pena de se adotar odiosa censura, algo já refutado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos momentos. Entretanto, que a liberdade de expressão e o direito à informação não constituem valores absolutos no ordenamento jurídico.



    As provas apresentadas demonstram fracos indícios para que se indique, ainda que em sede de questão prejudicial, se houve erro médico, mas diante da fraqueza dos elementos apresentados não permite que se formule juízo de valor se a informação apresentada na reportagem é, em sua completude, lastreada em um mínimo de verossimilhança compatível com o impacto sobre os direitos da personalidade da autora, notadamente diante da ausência de oportunidade para que ela defendesse o seu nome e a sua formação profissional.



    Observe-se que a segunda e a terceira rés, nos vídeos 1 e 2 das reportagens, acusam a autora de ser ainda médica residente, ou seja, sem a formação profissional em cirurgia plástica (https://www.youtube.com/watch?v=0mgTZcZktzY - https://www.youtube.com/watch?v=fFblCVaVCDg&t=764s). Contudo, está comprovado que a autora não era residente na época da cirurgia, mas cirurgiã geral formada desde 2014.



    Desse modo, ainda que tenha o direito de informar, o portal réu não pode exceder os fins econômicos e sociais, a boa fé e os bons costumes. Em outras palavras, não pode abusar do direito, consoante art. 187 do CC. Já as pacientes, embora estejam insatisfeitas com os resultados das cirurgias, não são titulares do direito de proferir acusações de erro médico e de falta de qualificação profissional desprovidas de provas.



    A preposta ao não permitir à autora se defender viola princípios constitucionais com base em poucos elementos probatórios, não permite ao juízo formular convicção acerca da mínima verossimilhança das informações que serviram de base para a reportagem.



    É forçoso concluir terem as rés atuado de forma a denegrir a imagem da autora, configurando-se, pois, abuso do direito de manifestação e de informação, devendo responderem pelo ilícito causado.



    (...)



    Convém assinalar que o jornalista deve ser responsável e não pode se limitar a veicular denúncias sem apurar a sua origem, especialmente, quando envolver matéria tão delicada quanto atividade profissional de um médico.



    Assim, a autora faz jus à compensação por danos morais.



    A indenização deve compatível com a violação da honra, angústia, frustração, aflição e constrangimento perante a sociedade e amigos.



    A fixação do quantum indenizatório deve se coadunar com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. À luz de tais critérios, e considerando os fatos aqui relatados, fixo a quantia de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), a título de compensação, por entendê-la justa e adequada, diante da extensão do dano e condição econômica dos envolvidos.



    Merece, ainda, acolhimento o pedido de retratação, sendo certo que as reportagens ainda se encontram acessíveis na rede mundial de computadores.



    Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para:



    1 - determinar a exclusão das quatro matérias jornalísticas



    (https://www.youtube.com/watch?v=0mgTZcZktzY;



    https://www.youtube.com/watch?v=fFblCVaVCDg&t=764s;



    https://eurio.com.br/video/62/portal-eu-rio-destrincha-situacao-da-santa-casa-parte-1.html;



    https://eurio.com.br/video/63/portal-eu-rio-destrincha-situacao-da-santa-casa-parte-2.html;



    https://eurio.com.br/video/64/portal-eu-rio-destrincha-situacao-da-santa-casa-parte-3.html);



    2 - determinar que a primeira ré proceda à retratação das acusações, no prazo de 30 dias;



    3 - condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida a partir da publicação da sentença, consoante a Súmula 362 do STJ e acrescida de juros de mora, no valor de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. ” 



    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual se declarou a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor:



    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. 



    Elucido, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem, sob pena de configuração de censura.



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, em seu parecer (eDoc 37, p. 8-9):



    “No caso em análise, não há elementos que indiquem que a reclamante tenha agido com intenção ilícita ou com ciência da falsidade das informações divulgadas. A matéria jornalística relatou a insatisfação de pacientes com os resultados de cirurgias, configurando uma manifestação legítima de opiniões e experiências pessoais. Ainda que o magistrado tenha reconhecido que a médica possuía a qualificação necessária, não ficou demonstrado que a reclamante soubesse disso ou tivesse agido de má-fé ao publicar a reportagem.



    Ademais, a reclamante tentou obter esclarecimentos junto à Santa Casa, demonstrando preocupação em ouvir outras versões dos fatos. Embora o juiz tenha considerado que o contato direto com a médica seria mais adequado, a ausência dessa diligência não caracteriza, por si só, intenção dolosa ou negligência.



    Ressalta-se que, apesar de conter imprecisões, a matéria abordou temas de alta relevância social, como a qualidade dos serviços de saúde, a transparência nas práticas médicas e a segurança dos pacientes em procedimentos cirúrgicos. Ao trazer à tona relatos de insatisfação, a reportagem fomentou o debate público sobre a eficácia dos serviços prestados e a necessidade de maior fiscalização das instituições de saúde.



    Nesse sentido, a matéria cumpriu o papel essencial da imprensa de informar e estimular a reflexão coletiva sobre questões de interesse público. A liberdade de expressão, nesse contexto, desempenha papel central ao permitir o debate aberto sobre assuntos sensíveis, incentivando a sociedade a buscar soluções e exigir padrões mais elevados de qualidade e ética nas práticas médicas.



    Ainda que a reportagem contenha equívocos, sua relevância social justifica sua proteção no âmbito da liberdade de imprensa. Restrições a esse direito fundamental só são admissíveis em situações excepcionais, quando há evidências claras de intenção ilícita e divulgação consciente de informações falsas, circunstâncias que não estão presentes neste caso".



    Por todo o exposto, verifica-se que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a exclusão da integralidade do vídeo. Eventuais abusos, como nos casos de comprovada violação aos direitos de personalidade de terceiros, devem ser inibidos pelo Poder Judiciário, ainda que a posteriori, de modo a se assegurar o direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso, como, por exemplo, a edição do vídeo com a retirada dos trechos supostamente ofensivos. Cito, nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 20757 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-2-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-4-2022).



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão nos autos do processo nº 0303601-69.2019.8.19.0001, com determinação de que outra venha a ser proferida, em obediência ao entendimento firmado na ADPF 130.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente